Tribunal: TJDFT
Processo: 0732615-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732615-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em decisão proferida por esta Relatoria, pedido de tutela de urgência não conhecido e agravo de instrumento recebido apenas no efeito devolutivo (ID 50371565). Intimado a apresentar contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou pedido de habilitação nos autos (ID 52364789) e peticionou no ID 52841761 pela manutenção da decisão agravada. No entanto, compulsando os autos de origem, verifiquei que o réu é o BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, havendo equívoco no polo passivo do recurso em análise. Diante do exposto, remeto os autos à Secretaria da 5a Turma Cível para retificar o polo passivo, para constar BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. Intimem-se o BANCO DO BRASIL S/A e o agravante da presente decisão. Após, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Transcorrido o prazo, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora